Tribunal: TJBA
Processo: 8013840-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013840-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Advogado(s)
:
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA, JOSE LUIZ TORO DA SILVA

AGRAVADO: LUANA BOMFIM COSTA

Advogado(s)
:
FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. GESTANTE COM TROMBOFILIA E HISTÓRICO DE PERDAS GESTACIONAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO INJETÁVEL DE USO ESSENCIAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA USO DOMICILIAR. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDIFISCO NACIONAL contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que determinou o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica à parte autora, gestante com diagnóstico de Trombofilia e histórico de perdas gestacionais. A decisão deferiu a tutela de urgência, impondo multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão
A controvérsia gira em torno da legalidade da decisão judicial que impõe ao plano de saúde em regime de autogestão a obrigação de custear medicamento prescrito em contexto de gestação de alto risco, ainda que de uso domiciliar e não incluído no Rol da ANS.

III. Razões de decidir
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a cláusula de exclusão de medicamentos de uso domiciliar nos casos em que o fármaco, embora administrado fora do ambiente hospitalar, seja de uso essencial e prescrito para tratamento de quadro grave, como o da Enoxaparina Sódica.
Ainda que o plano seja de autogestão e não se sujeite ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), isso não afasta o dever de respeitar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, especialmente quando o tratamento está diretamente vinculado à preservação da vida da beneficiária.
O risco à saúde da gestante e do feto está documentalmente comprovado, sendo o tratamento prescrito a única via eficaz segundo laudos médicos.
A tese da taxatividade mitigada do Rol da ANS, reconhecida pelo STJ (EREsp 1.886.929/SP) e positivada pela Lei nº 14.454/2022, ampara a concessão da tutela, diante da inexistência de alternativa terapêutica eficaz constante do Rol.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A exclusão de cobertura contratual para medicamentos de uso domiciliar não se aplica a fármaco injetável essencial ao tratamento de gestação de alto risco por Trombofilia. 2. A negativa de fornecimento por plano de autogestão, quando compromete a efetividade do tratamento prescrito, configura prática abusiva e viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1782200/SP, Terceira Turma, j. 22/03/2021; EREsp 1.886.929/SP; Súmula 608/STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8013840-52.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça